Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WANDERSON ZANDONADI COUTO - CPF: 037.406.991-32 (AGRAVADO), CAPITAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 42.825.629/0001-10 (AGRAVADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CAPITAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 42.825.629/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIROS VINCULADOS À CONTA DA AUTORA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a exclusão do CNPJ da empresa e do CPF do sócio dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças relativas a cartões de crédito emitidos em nome de terceiros e vinculados indevidamente à conta da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem fixação de limite máximo. O agravante pleiteia exclusivamente a limitação do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada para o cumprimento de tutela de urgência deve possuir limitação máxima, a fim de preservar sua natureza coercitiva e evitar montante desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação imposta.

4. A fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de preservar sua função instrumental no processo e evitar distorções no resultado prático da medida.

5. Embora o valor diário de R$ 500,00 não seja excessivo, a ausência de limitação máxima pode gerar montante desproporcional ao longo do tempo, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa e ocasionando enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência admite a fixação de teto para as astreintes como forma de evitar ônus excessivo ao obrigado e manter o equilíbrio entre as partes.

7. Mostra-se adequada a manutenção do valor diário fixado na origem, com a limitação do montante total da multa ao patamar de R$ 30.000,00, preservando-se os demais termos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para assegurar sua função coercitiva. 2. A ausência de limitação máxima das astreintes pode gerar montante desproporcional e enriquecimento sem causa. 3. É legítima a limitação do valor total da multa cominatória, mantendo-se o valor diário fixado quando adequado à natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC no 10000230180341001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 07.03.2023;
TJMT – AI n° 10373496620258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, em face da decisão proferida pelo
MM Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais

que lhe move
CAPITAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA
e
WANDERSON ZANDONADI COUTO
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar a exclusão, no prazo de 48h, do CNPJ da empresa e do CPF do sócio dos cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão imediata das cobranças relativas aos cartões vinculados indevidamente à conta da parte autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Por meio das razões [ID: 342031875], o banco apelante busca exclusivamente a limitação do valor das astreintes impostas na origem, sob fundamento de que a ausência de teto para a multa diária pode ensejar enriquecimento sem causa e tumulto processual futuro, especialmente se houver resistência quanto ao cumprimento da obrigação.

Aduz, ainda, precedentes jurisprudenciais em que se reconheceu a necessidade de fixação de limite máximo para a multa cominatória, como forma de garantir a proporcionalidade e evitar desvirtuamento da finalidade coercitiva da medida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido [ID: 342613874].

O agravado não apresentou contrarrazões [ID: 348692870].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n°

1030995-16.2025.8.11.0003, ajuizada pelo

CAPITAL ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA
e
WANDERSON ZANDONADI COUTO
, o qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a exclusão, no prazo de 48h, do CNPJ da empresa e do CPF do sócio dos cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão imediata das cobranças relativas aos cartões vinculados indevidamente à conta da parte autora, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

A irresignação do agravante se dirige especificamente a não limitação dos astreintes, sustentando que pode ensejar enriquecimento sem causa e tumulto processual futuro.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“Com efeito, a probabilidade do direito fica demonstrada pela robusta documentação acostada aos autos. Os documentos comprovam que a parte requerente é titular de conta corrente empresarial junto ao banco demandado e que foram emitidos cartões de crédito em nome de terceiros (LARA GAKIYA - final 1401 e RAFAEL B. TEIXEIRA - final 8123) vinculados à sua conta, sem qualquer autorização.
A fatura apresentada revela gastos no valor de R$ 66.886,59, em estabelecimentos completamente estranhos à rotina da empresa, contrastando drasticamente com seu histórico de consumo, cujo valor médio mensal era de aproximadamente R$ 2.000,00, conforme extratos juntados.
Nessa esteira, o relatório de cartões de crédito extraído do sistema do próprio banco confirma a existência dos cartões em nome de terceiros vinculados à conta da requerente, evidenciando falha na prestação do serviço bancário, que permitiu a emissão de cartões sem a devida verificação da legitimidade dos titulares.
O boletim de ocorrência registrado pela parte autora corrobora suas alegações, demonstrando sua boa-fé ao buscar as autoridades competentes para relatar a fraude.
Ademais, os protocolos de atendimento e reclamações junto ao banco, Consumidor.gov e Reclame Aqui comprovam as tentativas infrutíferas de solução administrativa, revelando a postura inerte da instituição financeira diante da evidente fraude.
Quanto ao perigo de dano, este é manifesto e concreto. A manutenção da inscrição do CNPJ da empresa e do CPF de seu sócio nos cadastros de inadimplentes causa prejuízo imediato à sua imagem e reputação comercial, impedindo a realização de operações financeiras essenciais.

Outrossim, a situação é ainda mais grave considerando que a requerente atua como correspondente bancário, sendo a regularidade financeira condição indispensável para o exercício de sua atividade empresarial, conforme demonstrado pela consulta realizada por um de seus parceiros comerciais (Banco Daycoval).
Destarte, a concessão da tutela de urgência ora pleiteada não representa risco à parte demandada, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso, ao final, conclua-se pela legitimidade da cobrança, o que, diante dos elementos apresentados, mostra-se altamente improvável.
Presentes, pois, os requisitos legais para a concessão da tutela.

Diante dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, e visando mitigar o risco de irreversibilidade do provimento,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
postulada para:
a) determinar que o banco requerido promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a exclusão do CNPJ da requerente e do CPF de seu sócio de todos os cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.), referente ao débito objeto desta ação;
b) determinar a suspensão imediata de todas as faturas e cobranças decorrentes do cartão final 1401 emitido em nome de LARA GAKIYA e final 8123 emitido em nome de RAFAEL B. TEIXEIRA, vinculados à conta da parte autora.
Intime-se a parte ré para cumprimento imediato desta decisão, no prazo acima assinalado,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais
).”
[ID: 215863094].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta provimento.

Consta nos autos que a agravante foi compelida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão das inscrições negativas e na suspensão das cobranças e das faturas, sob pena de multa diária de R$500,00.

Dessa forma, a agravante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à limitação da multa imposta no caso de descumprimento da liminar deferida [ID: 216531936, na origem].

Nesse contexto, o D. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de limitação da multa, sob o fundamento de que as astreintes possuem natureza coercitiva e visam o cumprimento da obrigação [ID: 223640497, na origem].

Nesse sentido, é pacífico o entendimento quanto à necessidade da limitação das astreintes, a fim de evitar a imposição de ônus excessivo. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PORTABILIDADE NÃO REQUERIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTABELECIMENTO DA LINHA - IMPRESCINDIBILIDADE - LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - NECESSIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEM CABIMENTO. [...] Não havendo limitação da astreinte, esta deve ser fixada para não configurar ônus excessivo ao réu e não gerar o enriquecimento sem causa da parte autora. [...].” (TJ-MG - AC: 10000230180341001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023).

Nos termos do art. 537 do CPC, é possível a fixação de astreintes para compelir o cumprimento da obrigação, desde que o valor seja compatível e suficiente.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Dessa forma, a fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a preservar sua finalidade instrumental no processo.

Embora o valor diário fixado, de R$ 500,00, não se revele excessivo, a ausência de limitação máxima para sua incidência pode ensejar montante desproporcional ao longo do tempo, desvirtuando a finalidade coercitiva da medida e gerando desequilíbrio entre as partes.

A propósito, em caso análogo, este Relator já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E LIMITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de ordem judicial. Sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Considerando a capacidade econômica do agravante e a relevância do bem jurídico tutelado (verba de natureza alimentar), o valor de R$ 5.000,00 por evento de desconto indevido se mostra adequado. 6. No entanto, a ausência de limitação da multa pode gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual é legítima sua fixação em valor máximo de R$ 30.000,00. 7. Igualmente, é razoável fixar prazo de 10 dias, a contar da intimação, para cumprimento da obrigação, diante da necessidade de tramitação interna junto ao INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de suspensão de descontos em benefício previdenciário, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 2. A multa deve ser limitada temporal e valorativamente para evitar enriquecimento sem causa. 3. É razoável a concessão de prazo para cumprimento da obrigação judicial, considerando os trâmites administrativos necessários.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1010028-95 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.11 .2021; TJMT, AI no 1001694-72.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24 .08.2021.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10373496620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025).

Assim, considerando a natureza coercitiva da multa e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a limitação das astreintes fixadas na origem ao montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), preservando-se, contudo, o valor diário estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Embora o agravante postule a condenação do agravado em honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do STJ, considerando que a decisão agravada não fixou honorários advocatícios, descabe falar em condenação da agravada ao pagamento de verba sucumbencial nesta instância (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão, tão somente para limitar as astreintes no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólume os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026